Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NOVA CONSULTA AO SISBAJUD E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDAS INEFICAZES NO CASO CONCRETO AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida no Juízo de origem que rejeitou os pedidos de nova consulta ao sistema SISBAJUD, bem como de intimação do executado para indicar a localização de bens penhoráveis.
2. O agravante alega a necessidade de nova consulta ao sistema SISBAJUD para a satisfação do seu crédito. Defende, ainda, que seu pedido de intimação do devedor para que indique o local onde se encontra o veículo possui amparo no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Pede a reforma da decisão para que seja efetuada nova consulta pelo sistema SISBAJUD, bem como de intimação do executado para indicar o local onde se encontra o veículo bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as diligências solicitadas pelo credor são eficazes para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No cumprimento de sentença dos Juizados Especiais, aplica-se, no que couber, o Código de Processo Civil, somente sendo possível a extinção do feito depois de esgotadas todas as diligências cabíveis ao caso (artigos 52 e 53, §4o, da Lei no. 9.099/95).
5. Verifica-se que o Juízo de origem agiu diligentemente com objetivo de localizar bens. Foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD na modalidade “teimosinha” por 60 dias (ID 205462940 e 212132448). Consulta ao sistema RENAJUD, sendo lançado restrição de transferência no veículo localizado em nome do devedor (ID 203038265). Ainda, foi expedido mandado para penhora do veículo no endereço indicado pelo credor, restando infrutífera a diligência ante a alteração de endereço do devedor (ID 210504997 e 214397119). Dessa forma, deve o credor dar andamento ao feito com fim de efetivamente satisfazer o seu crédito, não sendo o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD plausível quando a parte está ciente que as últimas consultas pelo prazo de 60 dias restaram infrutíferas.
6. Por fim, muito embora seja admitida a intimação do executado para indicar a localização do veículo, em observância ao princípio da cooperação e ao art. 774, V, do CPC, tal medida seria ineficaz no caso concreto. Isso porque o executado não foi localizado no endereço indicado nos autos e o exequente não forneceu endereço atualizado. Registre-se que a Oficial de Justiça informou que o devedor se mudou para em Goiânia (ID 214397119 – autos originários), todavia o credor insiste que a intimação deva ocorrer em Brasília, no endereço cuja diligência restou infrutífera. Logo, uma vez incerto o paradeiro do devedor, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu sua intimação para indicar a localização do bem.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem condenação em honorários.
9 A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, artigos 52 e 53, §4o. CPC, artigo 774, V.